Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECAMBIAMENTO. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Habeas Corpus não é sucedâneo de recurso de agravo em execução, de modo que se revela inadequado para impugnar decisão da Vara de Execuções Penais que determinou o recambiamento do paciente de Anápolis-GO para o Distrito Federal, em observância ao disposto no art. 289, § 3o, do Código de Processo Penal.

2. Se não há qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia a ser reparada de ofício pela via eleita, não se conhece da ordem impetrada.

3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.